Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. RESOLUÇÃO 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade na sentença que determina o tratamento fisioterápico e psicológico em regime domiciliar, devidamente indicado por médico especialista, pois considerado mera continuação do tratamento iniciado com o transplante hepático, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente.

2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão.

3. A interpretação que mais privilegia a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima.

4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Jurisprudência majoritária desta Turma. Posição isolada do Relator.

5. Recurso parcialmente provido.